Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712073-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO ALVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. A decisão padece do vício da omissão. Com razão, portanto, a agravante. De fato, a Jurisprudência desta Egrégia Turma tem se encaminhado de forma unânime no sentido de afastar a inclusão da União no pólo passivo, devendo apenas o Banco do Brasil responder pela ação, no caso delinado nos autos de origem. Bem por isso, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para ampliar o escopo do efeito suspensivo, suspendo-se, por completo, a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Altere-se a classe para Agravo de Instrumento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator